Tribunal: STF
Processo: ARE 1568123
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Espólio de Waldemar Allegretti e outros interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 246) contra acórdão (eDoc 198) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. SÚMULA 343 DO STF, INAPLICABILIDADE EM CONTROLE CONCENTRADO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ADVOGADO. PRECEDENTE DESTA SEÇÃO.



    1. A ação rescisória constitui exceção à garantia fundamental da coisa julgada, e, portanto, se submete a regramento especial, com cabimento limitado às hipóteses do art. 966 do atual Código de Processo Civil. 



    2. A rescisão de julgado com fundamento em violação manifesta de norma jurídica exige que a conclusão judicial seja flagrantemente contrária à ordem legal, manifestando inequívoco malferimento do direito objetivo. 



    3. A Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento de que cabe ação rescisória, por violação a literal disposição de lei, conforme previsto no art. 966, V do CPC (art. 485, V do CPC/73) quando, à época do acórdão rescindendo, "não havia qualquer orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional controvertida".



    4. No julgamento do RE n.º 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/11/2014, o STF decidiu que "o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda" - grifei. Assim, referida limitação não tem incidência em rescisória baseada em decisão proferida em controle concentrado. 



    5. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88) - ADI 2.332. 



    6. Precedente desta Seção [Ação Rescisória nº 5049603-41.2019.4.04.0000, Relator Desembargador Federal Rogerio Favreto, maioria (vencidos os Desembargadores Federais Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Vânia Hack de Almeida e Marga Inge Barth Tessler), julgado em 15 de abril de 2021].



    Sustentam, em síntese, que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais por acolher, em razão da orientação fixada pelo Supremo em 2018 no julgamento da ADI 2.332, pleito rescisório no sentido de desconstituir ato judicial por meio do qual definido, em ação de desapropriação transitada em julgado dois anos antes (2016), o percentual de juros compensatórios em 12%.



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 269), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 286), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria em discussão está abrangida pelo escopo do Tema n. 1.429/RG (RE 1.474.883), no qual será avaliada a preservação, ou não, da coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado.



    O acórdão que, sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, definiu a transcendência da matéria foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA ADI 2.332. REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano para atualização de precatório extraído de ação de desapropriação. Isso porque o trânsito em julgado do título executivo foi anterior ao julgamento da ADI 2.332, em que o STF afirmou que os juros compensatórios na desapropriação devem ser de 6% ao ano. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a coisa julgada quanto à incidência de juros compensatórios de 12% ao ano em ação de desapropriação, ou admitida a alteração, independentemente de ação rescisória, para aplicação de índice de 6% ao ano como decidido na ADI 2.332.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de bem desapropriado. Afirmou-se que o percentual de 6% está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação. 



    4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir deve ser preservada a coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado, ainda que o índice aplicado resulte em valor de indenização irrazoável. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332.



    3. Ante o exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 1.429 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. De-se baixa imediata.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente